Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUGINA CHRISTINE AMORIM MOREIRA - CPF: 868.015.541-15 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), RUGINA CHRISTINE AMORIM MOREIRA - CPF: 868.015.541-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – ENFERMEIRA - DIAGNÓSTICO - OUTROS TRANSTORNOS DOS DISCOS VERTEBRAIS E INTERVERTEBRAIS (CID-10 M51.1) –

LAUDO CONCLUSIVO –

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL -

NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE –
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
-
RECURSO DA SEGURADA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecido por prova pericial a ausência da redução da capacidade laboral da Segurada, não é possível a concessão do Auxílio-Acidente.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
interpostos em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
Rugina Christine Amorim Moreira
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente o pedido da ação, mas deixou de determinar a devolução dos honorários periciais que adiantou (id. 170537704).

Rugina Christine Amorim Moreira

busca a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
ao Auxílio-Acidente, porque demonstrou a existência de lesão em razão de acidente de trabalho e a sequela de dor e limitações do membro lesionado que reduzem sua capacidade laborativa habitual.

Além disso, defende que, conforme entendimento jurisprudencial, (1) a dor configura sequela de acidente de trabalho; (2) a lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente; e, (3) até mesmo a lesão reversível, ou seja, a incapacidade temporária autoriza a indenização do Auxílio-Acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 170537707)
.

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária
recorre, sustentando que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 170537709).

A
Autarquia Previdenciária
e
Rugina Christine Amorim Moreira
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os apelos (ids.
170537711/12 e 180491664).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 171856167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelações Cíveis
, contra sentença que
julgou improcedente o pedido da ação, mas olvidou determinar a devolução dos honorários periciais adiantados (id. 170537704).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Rugina Christine Amorim Moreira
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laboral, para recebimento do Auxílio-Acidente, devido a esforços intensos e repetitivos em sua função habitual, no caso, enfermeira, que lhe causaram dores e dormência na coluna, com diagnóstico de
“Outros transtornos dos discos vertebrais e intervertebrais (CID-10 M51.1), doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Discorre que lhe foi conferido pela Autarquia Previdenciária o Auxílio por Incapacidade Temporária NB
616.123.216-6, pelo período de 11/10/2016 até 23/01/2018
(id. 170535746).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...)
In casu,
verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.
(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

(Grifo original)

Irresignadas, as partes buscam a reforma da sentença.
Rugina Christine Amorim Moreira
alega que demonstrou a existência de lesão em razão de acidente de trabalho e a sequela de dor e limitações do membro lesionado que reduzem sua capacidade laborativa habitual. Além disso, que, conforme entendimento jurisprudencial, (1) a dor configura sequela de acidente de trabalho; (2) a lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente; e, (3) até mesmo a lesão reversível, ou seja, a incapacidade temporária autoriza a indenização do Auxílio-Acidente.

Por outro lado,
a
Autarquia Previdenciária
recorre, sustentando que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, com fundamento no Tema 1.044 do STF.

DO RECURSO DA AUTORA:

O recurso não comporta provimento.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em exame, a prova revela que a Segurada, Recorrente, na função de enfermeira, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no ano de 2013, inclusive com submissão a cirurgia na lombar no ano de 2017, somado aos esforços intensos e repetitivos em sua função habitual, no caso, enfermeira, desencadeou dores e dormência na coluna, com diagnóstico de doença degenerativa denominada
“Outros transtornos dos discos vertebrais e intervertebrais (CID-10 M51.1).

Demonstra que foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
616.123.216-6, pelo período de 11/10/2016 até 23/01/2018
(id. 170535746).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2018, concluiu que
(id. 170537667):

“(...)A)
IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 38 anos (DN 10/03/1980), portadora do RG 000416367, COREN/MT, CPF 868.015.541-15, divorciada, natural de Cuiabá – MT.

B)
HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
:

1) Profissão declarada:
Enfermeira.

2) Tempo de profissão: Dezoito anos

3) Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laborativa como enfermeira.

4) Tempo de atividade:
Exerce atualmente a atividade laborativa há onze anos.

5) Descrição da atividade: Realiza o atendimento de enfermagem a pacientes internados na enfermaria, centro cirúrgico, em regime de plantão 12x36 horas.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de técnica em enfermagem.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Curso superior completo - Enfermagem.

9) Reabilitação: Nega.

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia. A
presenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral. Cicatriz cirúrgica em região lombar, sem sinais flogísticos. (...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, com limitação funcional da coluna vertebral lombar
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a
atividade declarada requer a realização de esforços físicos
, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?
Resposta: Leve
(...)

11. O Requerente apresenta
incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Não.

b) Do Requerente:

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalescida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico?

Resposta: Não. A atividade habitual não agravará o quadro clínico

5) A parte autora é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? A patologia decorre de acidente de trabalho? Possível indicar o CID-10? E é possível indicar a causa incapacitante? E se decorre do acidente de trabalho (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

Resposta: Sim, transtorno dos discos lombares com radiculopatia – M51.1, de causa degenerativa. (...)

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Existe qualquer
tipo de sequela
? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta: Sim, mas que não limitação o exercício de sua atividade laborativa habitual e cotidiana. (...)

18) QUESITO APOSENTADORIA: É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho do reclamante e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado, dentro da sua área de atuação profissional, seu nível de estudo ou em funções compatíveis?

Resposta:
Atualmente exercendo atividade laborativa

(...)” (Destaquei)

Veja que, diferentemente do alegado nas razões recursais, o laudo pericial chancelou, não somente na conclusão, mas também nas respostas aos quesitos, que a doença degenerativa da Segurada, Recorrente, equiparada a acidente de trabalho, não é capaz de reduzir sua capacidade laborativa para atividade habitual.

Nota-se, inclusive, que a Segurada, Recorrente, está em plena atividade nas funções habituais, enfermeira, conforme declarou no ato da perícia médica judicial.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO
MÉDICO PERITO

- FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL

– 37

ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO -

LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91. (N.U 1001053-54.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida nessa parte, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO RECURSO DO INSS:

O recurso deve ser provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que o combatido ato sentencial, nesse excerto, comporta reforma.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, proposto por
Rugina Christine Amorim Moreira
, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ), com cobrança em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023